Tribunal: TJMT
Processo: 1024433-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024433-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.082.641-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. INAPLICÁVEL. VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 4.950,00 para exame médico destinado a verificar a existência e origem de invalidez permanente. Sustenta-se que o valor excede os limites da Resolução nº 232/2016 do CNJ e não corresponde à simplicidade da perícia.

II. Questões em Discussão

2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade dos honorários fixados em comparação com a complexidade da perícia e os parâmetros orientadores, bem como a possibilidade de se aplicar, ao caso, a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

III. Razões de Decidir

3. Embora os honorários de peritos devam refletir a justa remuneração pelo serviço, devem ainda observar a proporcionalidade em relação à complexidade da perícia, evitando-se valores que configurem ônus excessivo à parte pagadora.

4. A fixação original excede os valores comumente praticados em perícias semelhantes neste Tribunal, comportando redução para R$ 2.000,00, quantia condizente com o trabalho a ser realizado e em conformidade com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
: "1. Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à complexidade da perícia e às diretrizes jurisprudenciais. 2. A Resolução nº 232/2016 do CNJ é parâmetro indicativo, sem efeito vinculante, e aplicável somente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os referidos encargos, o que não é o caso dos autos."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AI

1022006-98.2023.8.11.0000
, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 16/11/2023; TJMT,
AI

1029749-62.2023.8.11.0000
, j. 28/02/2024; STJ,
AREsp
1.817.982, r. Humberto Martins, j. 12/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT
,
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização
nº 1014233-83.2017.8.11.0041, homologou o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) a título de honorários a serem pagos ao perito nomeado para a realização de exame médico.

A Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando que o valor fixado excede os limites estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, além de alegar que o valor homologado é desproporcional para à complexidade da perícia a ser realizada, uma vez que se trata de perícia médica simples, destinada a verificar a existência e origem da invalidez permanente alegada pela parte agravada.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de reduzir os honorários periciais fixados, em observância aos limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Concedida a liminar (id. 237348170).

Contrarrazões no id. 242933693.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de redução do valor dos honorários periciais homologados pela decisão agravada, de R$ 4.950,00.

No caso, a perícia a ser realizada destina-se a verificar a existência e origem da invalidez permanente alegada pela parte agravada.

Após discordância da Seguradora quanto à proposta inicial de R$ 5.500,00, o perito dispôs-se a reduzir o valor dos honorários a R$ 4.950,00 (Id. 103912973 – origem), montante que foi homologado pela decisão ora agravada.

Pois bem
.

O
Código de Processo Civil
, no
§ 3º
do artigo
465
, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
expert
.

Ao definir esse valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização.

Feitas essas considerações, e tendo em vista a extensão do dano relatado pelo Autor na origem, bem como exames e relatório médico acostados, verifica-se que o
trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
não exigirá a submissão do demandante à ministração de medicamentos, cirurgias, elaboração de documentos complexos ou diligências que gerem ao profissional dificuldades excepcionais, uma vez que a pretensão se refere exclusivamente à verificação da existência ou não de invalidez permanente em razão do suposto acidente narrado na inicial, sendo desarrazoado, portanto, o valor dos honorários no montante homologado pelo juízo.

Diante dessas circunstâncias, em que pese a brilhante qualificação do perito nomeado que desempenha de forma exemplar seu ofício como auxiliar do Juízo, tenho que
o valor
proposto está acima dos comumente fixado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em perícia destinada a verificar a (in) existência de doença preexistente ao falecimento do segurado, a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
é medida que se impõe.” (N.U
1022006-98.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em
R$1.000,00
, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução.” (N.U
1029749-62.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024).

Por outro lado, entendo que o valor sugerido pelo Agravante (entre R$ 370,00 e R$ 1.850), conforme Resolução do CNJ, também fere os limites da razoabilidade, eis que completamente irrisório.

É certo que o valor imposto não deve inviabilizar a parte de arcar com o custeio da perícia, contudo, a prestação a ser paga pelo serviço prestado pelo
expert
não deve ser fixada em patamar tão baixo, a ponto de depreciar o trabalho realizado pelo profissional.

Além disso, não se pode tomar como parâmetro para esse
mister
unicamente a tabela de honorários de peritos editada pelo CNJ por meio da Resolução n. 232/2016, uma vez que tal norma estipula valores de honorários pagos a peritos nos casos em que há gratuidade da Justiça, ou seja, refere-se ao pagamento de perícia feita por particular a ser custeada com recursos da União, Estado e DF, quando a responsabilidade recair sobre o beneficiário de gratuidade da Justiça, nos termos do §3º do art. 95 do CPC, o que não é o caso em pauta. A propósito, tal resolução é despida de caráter vinculante, por ser meramente indicativa.

Nesse sentido:

“(...) 1.
A Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça é meramente indicativa
, servindo como um parâmetro na fixação dos honorários periciais, não possuindo efeito vinculante. (...)
”.(
AREsp
n. 1.817.982, Rel. Ministro Humberto Martins, J 12/03/2021.)
-
(v. AI 1017961-85.2022.8.11.0000)

Com essas considerações, comporta redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de se adequar às particularidades da causa e aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para seguir os moldes da jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024